Tribunal: TJMT
Processo: 0008236-93.2016.8.11.0002
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
FABIO RODRIGO RUBINHO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Número do Protocolo: 111693/2017
Data de Julgamento: 28-10-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - FISCAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - LEI Nº 3.453/2010 ALTERADA EM PARTE PELA LEI Nº 3.757/2012 - PROGRESSÃO FUNCIONAL - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO NA DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS - PROGRESSÃO AUTOMÁTICA - EXIGÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
Deve constar na Lei Municipal nº 453/2010 alterada em parte pela Lei nº 3.757/2012, a garantia da progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho.
Deve-se comprovar o direito líquido e certo no momento da impetração do mandamus.

APELANTE(S):
FABIO RODRIGO RUBINHO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Fábio Rodrigo Rubinho, contra sentença proferida pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança, impetrado em face de ato praticado pela Prefeita do Município de Várzea Grande, denegou a segurança, para fins de promoção funcional, extinguindo o processo nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Em suas razões recursais, o apelante, aduz que tem direito líquido e certo por ter preenchido todos os requisitos para à promoção horizontal e enquadramento na Classe “C” e Nível III, conforme Lei Municipal nº 3.453/2010 alterada pela Lei Municipal nº 3.757/2012.
Afirma possuir qualificação em curso superior de Enfermeiro, bem assim mais de 200 horas de cursos correlatos, alegando que deve ser levado em consideração é o tempo de serviço na data da prolação da sentença e não na data da impetração do mandamus.
Por fim, aduz que a ausência de avaliação de desempenho por parte da Administração Municipal não elide o direito à promoção invocada.
Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, no sentido de determinar que o apelado proceda o enquadramento do apelante ao menos no nível II, nos termos do disposto nos artigos 8º e 9º da lei municipal, sem prejuízo das promoções futuras, bem como o pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos da promoção que faz jus.
Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado que pugnou pelo desprovimento do apelo (fls. 105/111).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou em seu parecer pelo desprovimento do recurso de apelação (fls. 120/121).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSÉ BASÍLIO GONÇALVES (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Fábio Rodrigo Rubinho, contra sentença proferida pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança, impetrado em face de ato praticado pela Prefeita do Município de Várzea Grande, denegou a segurança, para fins de promoção funcional, extinguindo o processo nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Consta nos autos que o impetrante/apelante, é servidor público do Município de Várzea Grande, ocupante do cargo de Fiscal de Trânsito e Transportes desde 15.10.2012, estando atualmente enquadrado na Classe “A”, Nível “I”, quando deveria ter sido elevado para o Nível III, Classe “C”, nos termos da Lei Municipal nº 3.453/2010, alterada em parte pela Lei nº 3.757/2012, que dispõe sobre a criação do cargo de Fiscal Municipal no Poder Executivo de Várzea Grande.
O Magistrado a quo denegou a segurança, por não haver direito líquido e certo por parte do impetrante, por ausência de prova pré-constituída das alegações contidas na inicial de se ver enquadrado no Nível III, Classe “C” no cargo ocupado.
Nos termos da mencionada norma Estatutária, repita-se, Lei n° 3.757/2012 (que alterou os artigos 8o e 9o da LC n° 3.453/2010), ao tratar do relativo à Carreira e do Sistema Remuneratório, disciplina da seguinte forma:
“Art. 8º. O cargo de Fiscal Municipal é estruturado em 03 (três) classes horizontais e 10 (dez) níveis de referência, conforme ANEXO II, observados os seguintes critérios:
I - na horizontal, o critério de promoção será de acordo com avaliação de desempenho nos termos desta lei, observados os critérios de uma classe para outra.
II - na vertical, o critério de promoção será o tempo de serviço e avaliação de desempenho obedecido o interstício de 02 (dois) anos de uma classe para outra.
Parágrafo único. Decreto Municipal regulamentará a avaliação de desempenho dos Fiscais Municipais para os fins dispostos neste artigo.”

“Art. 9º. Para fins de aplicação do inciso I do artigo anterior, além da avaliação de desempenho, deverão ser observados os seguintes critérios:
I - Classe A: segundo grau completo.
II - Classe B: requisito da Classe A acrescido de, no mínimo, 200 (duzentas) horas de cursos de aperfeiçoamento, devidamente comprovado e certificado, devendo cada curso ter a duração mínima de 20 (vinte) horas/aula.
III - Classe C: ensino superior completo e, no mínimo, 200 (duzentas) horas de cursos correlato em Saúde Pública.” (destaquei)

Na hipótese dos autos, diante do conjunto probatório apresentado na inicial, depreende-se que o Apelante tomou posse na data do dia 15/10/2012 (fl. 22), apresentando título de escolaridade em nível superior em Enfermagem (fl. 30).
Como se pode concluir, muito embora o Apelante possua a titulação de nível superior, não há como albergar o pleito almejado, tendo em vista que nos moldes legais, para a promoção na Classe “C” também deverá ter 200 (duzentas) horas de cursos correlato em Saúde Pública, diferente do que consta nos certificados apresentados às fls. 31 e 32.
Já para o enquadramento nos níveis, chamado de progressão vertical, são necessários apenas dois requisitos: o interstício de 02 anos e a avaliação de desempenho.
Ocorre que, ainda que ao tempo da prolação da sentença o Apelante já tivesse completado o interstício exigido, o impetrante impetrou a presente ação mandamental em 25.04.2016 e levando em consideração que ingressou na administração pública em 15.10.2012, somente completaria o interstício de 02 (dois) anos para elevação ao Nível III como pretende, na data de 15.10.2016.
Nesse sentido é o recente julgado em caso análogo:
APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - REQUER O ENQUADRAMENTO FUNCIONAL NO NÍVEL 3 - LC 3.507/2010 - ESTABELECE QUE PARA ENQUADRAMENTO NO NÍVEL DEVE CONSIDERAR O TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO A PARTIR DA DATA DE INGRESSO DO PROFISSIONAL NO CARGO EFETIVO - A CADA INTERSTÍCIO DE 03 (TRÊS) ANOS - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A Lei Complementar 3.507/2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande exige para a progressão de nível (vertical) que o servidor comprove o interstício de 03 (três) anos entre os padrões e a obtenção de média satisfatória na avaliação de desempenho (art. 35).
In casu, ficou comprovado nos autos que, na data que impetrou o mandamus, a servidora possuía 4 anos, 5 meses e 2 dias de serviço no cargo de Agente de Saúde Municipal – Técnico de Saúde Bucal, lotada na Secretaria de Saúde; portanto, não preencheu o requisito para elevação vertical no Nível 3, que exige o tempo de serviço público de 6 anos e 1 mês.
(N.U 1002264-91.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020). (destaquei)

Quanto ao pedido de enquadramento no Nível II, por já possuir o tempo necessário, deve ser feito mediante avaliação de desempenho a ser executada pela administração pública municipal, fazendo constar na ficha funcional do servidor.
O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo no sentido de que sempre que se configurar a inércia da Administração Pública e houver previsão legal de promoção automática, como se vê a seguir:
“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE GOIÁS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI 17.093/2010. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE INCUMBÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. 1. Trata-se de pretensão de reconhecimento da progressão funcional dos recorrentes para o Padrão III da Classe A, a contar do mês seguinte ao momento em que completaram o interstício de 24 (vinte e quatro) meses no padrão anterior, à luz da Lei Estadual 17.093/2010. 2. O Tribunal de origem entendeu que não há direito líquido e certo à progressão funcional, pois os ora recorrentes não comprovaram, conforme art. 8º da Lei Estadual 17.093/2010, o requisito da prévia oitiva da Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão da Secretaria da Fazenda. 3. Dos dispositivos da Lei 17.093/2010, abstrai-se que a progressão funcional decorre do cumprimento de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício no padrão em que o servidor se encontrar (art. 6º) e em virtude do mérito e do desempenho das funções (art. 5º), cujo exame dos requisitos incumbe à Secretaria de Cidadania e Trabalho, após a oitiva da Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão da Secretaria da Fazenda. 4. A ausência de oitiva da Comissão de Avaliação é ato de incumbência da Administração, e não do servidor, não sendo possível atribuir a este o ônus que cabe à autoridade impetrada, qual seja, o de provocar a referida Comissão. 5. Essa obrigação da Administração, de impulsionar, de ofício, o exame da progressão funcional, decorre da imposição prevista no § 1º do art. 8º da precitada lei, que estabelece a obrigação de o ato de concessão da progressão ser publicado no mês em que o servidor satisfizer o interstício previsto no art. 6º, já mencionado. 6. Na prática, a Administração deveria, com antecedência suficiente, iniciar o procedimento de avaliação de desempenho, mediante prévia oitiva da Comissão designada no retromencionado art. 8º, para ter tempo hábil de atender o previsto no § 1º do mesmo artigo. 7. Sendo omissa a autoridade impetrada sobre a sua obrigação de avaliar o direito à progressão dos ora recorrentes e nada registrando de desabono ao mérito e ao desempenho dos servidores, configurado está o direito líquido e certo à progressão . 8. (...) 9. Recurso Ordinário provido.” (STJ - RMS 53.884/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.6.2017, DJe 30.6.2017). (destaquei)

Portanto, só ocorre a progressão automática, sem a realização da avaliação de desempenho, se houver previsão na lei de regência, qual seja, Lei Municipal n° 3.453/2010, alterada em parte pela Lei n° 3.757/2012, o que não é o caso.
Diante de todo exposto, configurando ausentes os requisitos exigidos pela Lei Municipal n° 3.453/2010, alterada em parte pela Lei n° 3.757/2012, o que demonstra ausência de direito líquido e certo do servidor Apelante, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR